Tribunal: STF
Processo: RHC 258046
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 963.360/RJ, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO.



    Consta dos autos que o recorrente foi pronunciado pela prática do crime de homicídio (art. 121 do Código Penal), bem como pelos delitos previstos nos arts. 304, 305 e 306 do Código de Trânsito Brasileiro. 



    Inconformada, a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que lhe negou provimento. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRONÚNCIA POR SUPOSTO HOMICÍDIO. DOLO EVENTUAL. INDÍCIOS SUFICIENTES. REVOLVIMENTO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO DESPROVIDO.



    [...]



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O Tribunal de origem considerou que os indícios de autoria e materialidade delitivas, bem como o liame causal entre o acidente de trânsito e a morte da vítima, pela prova colhida, são suficientes para a pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri decidir sobre a efetiva caracterização do dolo. 



    5. A exclusão do dolo e das qualificadoras na sentença de pronúncia somente é possível se manifestamente improcedente, devendo a decisão sobre a sua caracterização ser feita pelo Conselho de Sentença. 



    6. A análise de mérito em processos de competência do Júri demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, tarefa que não cabe ao STJ em sede de habeas corpus.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo desprovido, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: "as provas carreadas aos autos, sobretudo por envolver delito praticado na direção de veículo automotor, não direcionam à conclusão de submeter-se o ora recorrente ao julgamento popular. Com base nos dados objetivos constantes no processo, não é possível aferir a real existência de indício de assunção do risco de produzir o resultado morte". 



    Ao final, requer-se o provimento do recurso "para que seja reconhecida a desclassificação da conduta imputada como homicídio doloso para o delito culposo, determinando-se o processamento da causa perante o Juízo criminal comum". 



    É o relatório. Decido.



    Trazem os autos a prática do crime de homicídio na condução de veículo automotor, em que se tem presente a controvérsia a respeito da tipificação dos fatos criminosos, devido aos estreitos limites conceituais que interligam o dolo eventual e a culpa consciente. 



    Como se sabe, enquanto no dolo eventual o agente tolera a produção do resultado, tanto faz que ocorra ou não; na culpa consciente, ao contrário, o agente não assume o risco nem ele lhe é indiferente. Ocorre que “réu algum vai confessar a previsão do resultado, a consciência da possibilidade ou probabilidade de sua causação e a consciência do consentimento. Não era outro o ensinamento de Nélson Hungria: ‘Como reconhecer-se a voluntas ad necem? Desde que não é possível pesquisá-lo no 'foro íntimo' do agente, tem-se de inferi-lo dos elementos e circunstâncias do fato externo. O fim do agente, se traduz, de regra, no seu ato" (Comentários ao Código Penal, Rio de Janeiro, Forense, 1955, v. 5, p. 49, n. 9). Elementos e circunstâncias que Muñoz Conde denomina ‘indicadores objetivos’ de uma ‘decisão contra o bem jurídico’ (Derecho penal, em coautoria com Mercedes García Arán, Parte General, Valencia, Tirant Lo Branch Ed., 1996, p. 290). Incluem-se entre os indicadores objetivos quatro de capital importância: 1º) risco de perigo para o bem jurídico implícito na conduta (ex.: a vida); 2º) poder de evitação de eventual resultado pela abstenção da ação; 3º) meios de execução empregados; 4°) desconsideração, falta de respeito ou indiferença para com o bem jurídico (Muñoz Conde e Mercedes García Arán, Derecho penal, cit., p. 290)” (JESUS, Damásio de. Código Penal Anotado, 23ª ed., Saraiva: SP, 2016, p. 102). 



    Essa investigação volitiva, portanto, dependerá dos elementos probatórios colhidos durante a persecução criminal. O que se deve exigir, neste momento e nesta via estreita do Habeas Corpus, é que a ação penal contenha circunstâncias hábeis a justificar a assunção do resultado danoso por parte do agente. 



    Para a exata compreensão da matéria, portanto, cumpre destacar o seguinte trecho da denúncia: 



    No dia 27 de dezembro de 2022, por volta das 09h30min, na Rodovia RJ 127, altura do bairro Gonzalez, nesta cidade, o denunciado, de forma livre e consciente, na condução do veículo FIAT TORO, cor branca, placa QUS4I64, assumindo o risco de produzir o resultado morte, eis que dirigia o veículo sob efeito de álcool, em alta velocidade e sem a devida habilitação para condução de automóveis, colidiu com a motocicleta Honda NXR 160, placa RKT1C81, conduzida pela vítima Laércio da Silva Ribas. 



    Em decorrência da colisão, a vítima Laércio da Silva Ribas sofreu as lesões descritas no Laudo de Exame de Necrópsia de fls. 67/69 que, por sua natureza e sede, foram a causa única e eficaz da morte da vítima.



    [...]



    Após a colisão pela traseira da motocicleta, a vítima foi arremessada, caindo próximo a uma borracharia, sofrendo as lesões descritas no laudo de necrópsia. 



    Já o denunciado, fugiu do local do acidente para impedir sua responsabilização penal, sem prestar socorro à vítima. Comunicados do acidente e da fuga sem prestar auxílio à vítima, policiais militares lograram êxito em abordar o denunciado próximo ao DPO da cidade, oportunidade em que apreenderam maconha no interior do automóvel e efetuaram sua prisão. Conduzido à Delegacia Policial, foi o denunciado submetido à exame de alcoolemia, oportunidade em que foi constatado que conduzia o veículo FIAT TORO embriagado.



    A pronúncia foi chancelada pelo Superior Tribunal de Justiça, com base na seguinte fundamentação: 



    Primeiramente, para ilustrar, o acórdão de origem:



    [...] Os indícios de materialidade restam comprovados pelos laudos de alcoolemia, substância tóxica ou entorpecente de efeitos análogos (PD 15 e 25), pelo laudo de exame de entorpecente (PD 136), pelo laudo de exame de necropsia (PD 72), pelo laudo de perícia necro-papiloscópica (PD 130) e pelo laudo de local (PD 372). 



    Ao adentrar na prova oral colhida, tem-se o relato da testemunha, PEDRO RICARDO DOS SANTOS SOARES, consoante degravação do que foi declarado e gravado por registro audiovisual, abaixo transcrito: [...] 



    A testemunha, GERSON SILVA DOS SANTOS JUNIOR, consoante degravação do que foi declarado e gravado por registro audiovisual, abaixo transcrito: [...] 



    A testemunha, LETÍCIA IDALINO LOPES DE JESUS, consoante degravação do que foi declarado e gravado por registro audiovisual, abaixo transcrito: [...] 



    O Policial Militar, FLÁVIO FERREIRA DA SILVA, consoante degravação do que foi declarado e gravado por registro audiovisual, abaixo transcrito: [...]



    A informante, REBECA DA SILVA BARBOSA, menor de dezoito anos, acompanhada de sua genitora JACINTA GOMES DA SILVA, consoante degravação do que foi declarado e gravado por registro audiovisual, abaixo transcrito: [...] 



    Realizado o Laudo de Exame de Corpo de Delito de Alcoolemia, Substância Tóxica ou Entorpecente de Efeitos Análogos, quatro horas após os fatos (PD 15 e 25), o perito constatou que o recorrido estava sob influência de substância psicoleptica ou depressora do sistema nervoso central (álcool), com hálito etílico, curso de pensamento afrouxado, alteração da coordenação motora: [...] 



    A prova oral colhida na primeira fase do procedimento bifásico do Júri e os laudos periciais se mostraram suficientes a apontar os indícios de autoria e materialidade delitivas e o liame causal entre o acidente de trânsito e a morte da vítima, bem como os crimes conexos previstos no CTB, arts. 304, 305 e 306, excetuado o art. 309 que não foi objeto da parte dispositiva da decisão de pronúncia, por erro material, que não foi objeto de irresignação ministerial, o que leva ao afastamento desta conduta. [...]



    Entretanto indispensável a apreciação pelo juízo competente. Assim, havendo indícios que remetem à autoria, eventuais questionamentos, acerca das circunstâncias fáticas, relacionadas ao delito, e o exame das teses de ambas as partes, inclusive os demais pleitos recursais, deverão ser apreciados pelo Conselho de Sentença, cabendo ao Magistrado, somente um juízo de admissibilidade, verificado os indícios de autoria e materialidade além das qualificadoras, o que leva a afastar o pleito defensivo de absolvição sumária. 



    Pronúncia que não demanda juízo de certeza, e sim em indícios derivados da mostra produzida em juízo. Assim, configurados os indícios de autoria dos crimes descritos na denúncia, justificada a pronúncia do recorrente pelo homicídio e pelos crimes conexos, arts. 304, 305 e 306 do CTB. 



    À UNANIMIDADE FOI DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.



    Como se observa, o TJ consignou que as provas dos supostos fatos narrados eram indícios suficientes da acusação feita pelo Ministério Público para que o agravante pudesse ser levado a julgamento pelo Conselho de Sentença. Ao contrário do aqui afirmado pela defesa, a perícia ainda confirmou, em tese, que :



    [...] o perito constatou que o recorrido estava sob influência de substância psicoleptica ou depressora do sistema nervoso central (álcool), com hálito etílico, curso de pensamento afrouxado, alteração da coordenação motora: 



    "[...] fácies congesta, conjuntivas óculo-palpebrais congestas, hálito etílico, pulsos radiais 104 bpm. EXAME NEUROLÓGICO: Equilíbrio ortostático (Romberg) danificado, marcha danificada, coordenação motora desarticulada, articulação da palavra danificada, nistagmo presente. EXAME PSÍQUICO: Apresentação: apresenta-se trajado com uma bermuda, urinou na roupa durante o exame, não coopera com o exame, está sonolento, desorientado no tempo e no espaço, desatento, memória danificada, curso de pensamento com associações afrouxadas. VERSÃO DO EXAMINADO: Devido ao estado de embriaguez apenas balbucia palavras sem sentido”. (grifei)



    [...]



    Nesse contexto, não há como se considerar que as teses a quo seriam manifestamente infundadas, pois o que se tem, in casu, na verdade, seriam apenas versões conflitantes, as quais não competem a este STJ subtrair do juiz natural da causa: o Tribunal do Júri (art. 5º, inciso XXXVII, "d", da Constituição Federal).



    Verifica-se que a imputação dirigida ao paciente não decorre de aplicação aleatória do dolo eventual. Ao contrário, foram indicadas circunstâncias específicas do caso — em especial, a condução do veículo sob efeito de álcool, em alta velocidade e sem habilitação — que revelam a anormalidade da conduta e evidenciam aparente desconsideração, indiferença ou desprezo pelo resultado lesivo.



    O plexo de circunstâncias descritas, portanto, não permite identificar qualquer vício apto a justificar, neste momento e nesta via, a desclassificação da figura incriminadora. Caberá “ao Tribunal do Júri auferir a existência do elemento subjetivo do tipo (dolo ou culpa), porquanto diretamente ligado ao contexto fático da prática delituosa. De maneira que, não pode o juízo de pronúncia afastar a possibilidade da existência do elemento do tipo dolo, simplesmente, pelo debate abstrato da controvérsia entre a culpa consciente e o dolo eventual sem levar a cabo as circunstâncias do evento” (RHC 129.989-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 2/12/2015). 



    Diante desse quadro, do qual não é possível extrair flagrante constrangimento ilegal, é inviável a esta CORTE concluir pela desclassificação da conduta, como pretende a defesa. Isso porque, tal procedimento, além de suprimir a competência do Órgão constitucionalmente previsto para julgamento de delitos contra a vida, demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência vedada em sede de Habeas Corpus. Daí com razão o registro do STJ: 



     [...] a análise prematura de mérito, em processos de competência do Júri, demanda aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, cabendo, portanto, ao juiz constitucional da causa, debater tais argumentos.



    Nesse mesmo sentido: HC 112.242, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 9/12/2013; HC 132.036, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 25/4/2016; HC 121.654, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 19/10/2016; HC 150.418-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/5/2018, esse último assim ementado: 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que, “apresentada denúncia por homicídio na condução de veículo automotor, na modalidade de dolo eventual, havendo indícios mínimos que apontem para o elemento subjetivo descrito, tal qual a embriaguez ao volante, a alta velocidade e o acesso à via pela contramão, não há que se falar em imediata desclassificação para crime culposo antes da análise a ser perquirida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri. O enfrentamento acerca do elemento subjetivo do delito de homicídio demanda profunda análise fático-probatória, o que, nessa medida, é inalcançável em sede de habeas corpus” (HC 121.654, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin).



    2. O STF já decidiu que a “Lei 12.971/14 não altera a aplicação do dolo eventual em crimes praticados na direção de veículos automotores, não se tratando, portanto, de novatio legis in mellius. O critério de distinção entre os tipos penais do homicídio (art. 121 do CP) e do homicídio de trânsito (art. 302 do CTB) segue sendo o dolo e a culpa” (ARE 1.037.746-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    [...]



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.



    Publique–se.



    Brasília, 21 de junho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente